Tribunal: TJES
Processo: 5011024-25.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011024-25.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E BAIXAS REGISTRAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme previsto no CTB, os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal são responsáveis para expedição de certificados, autuações, licenciamento anual, bem como anotações e baixas registrais referentes aos veículos, etc., sendo certo que o artigo 8º, da Lei Estadual nº 2.482/1969, estabelece que
“[...]o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que esta lei erige em autarquia, é órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, na área estadual, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, tendo sede e foro na Capital do Estado.”

2. No caso dos autos, o autor requereu a procedência dos pedidos delineados como sendo a declaração da
“[...]inexistência de propriedade do veículo supramencionado ao requerente, cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros, caso o veículo ainda exista[...]”
, além da realização da
“[...]baixa no veículo, evitando-se, assim, a geração de cobrança de outros débitos fiscais[...]”
(Id. 5390648, fl. 09), o que evidencia a pertinência subjetiva do recorrido para figurar no polo passivo da presente contenda. Precedentes do e. TJES.

3. Recurso conhecido e provido para afastar a ilegitimidade passiva do recorrido e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011024-25.2022.8.08.0048

Apelante: Dimensional Brasil Soluções Ltda.

Apelado: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que, na ação declaratória ajuizada pela apelante, declarou
“[...]extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, diante da ilegitimidade do demandado.”
(Id. 5390671)

Em suas razões (Id. 5390673), o apelante se volta contra a sentença impugnada sustentando basicamente que a autarquia demandada ostenta legitimidade passiva, por ser responsável pelas anotações registrais do veículo versado na lide. Aduz que o julgamento antecipado da lide traduz cerceamento de defesa, eis que o processo não estava adequadamente instruído.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (Id. 5390678).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o cerne do presente recurso cinge-se à análise acerca da legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES.

Conforme previsto no CTB, os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal são responsáveis para expedição de certificados, autuações, licenciamento anual, bem como anotações e baixas registrais referentes aos veículos, etc., sendo certo que o artigo 8º, da Lei Estadual nº 2.482/1969, estabelece que
“[...]o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que esta lei erige em autarquia, é órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, na área estadual, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, tendo sede e foro na Capital do Estado.”

No caso dos autos, o autor requereu a procedência dos pedidos delineados como sendo a declaração da “[...]inexistência de propriedade do veículo supramencionado ao requerente, cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros, caso o veículo ainda exista[...]”, além da realização da “[...]baixa no veículo, evitando-se, assim, a geração de cobrança de outros débitos fiscais”. (Id. 5390648, fl. 09)

Nesse contexto, evidente a pertinência subjetiva do recorrido para figurar no polo passivo da presente contenda, conforme vem reconhecendo a jurisprudência deste sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALENAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC . IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o órgão responsável por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais.

2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa à propositura da demanda, independente do provimento processual.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130422660, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)
(grifos e negrito não originais)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR - LEGITIMIDADE DETRAN - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - CHN DEFINITIVA EXPEDIDA - AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN, como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria.

[...]7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140235722, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN/ES. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. CONDUTOR DO VEÍCULO DIVERSO DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE INFORMAR O VERDADEIRO INFRATOR APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ART. 257, §7° DO CTB. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Preliminar de Ilegitimidade passiva: Apesar do auto de infração ter sido lavrado pelo DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo), o DETRAN-ES possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a autarquia é a responsável pela condução do procedimento administrativo para aplicação de penalidade. Precedentes do TJES. Preliminar REJEITADA.

2. É fato incontroverso que o recurso administrativo interposto pela impetrante com a indicação do verdadeiro infrator foi intempestivo. No entanto, diante da possibilidade de lesão ou ameaça a direito, o dispositivo mencionado deve ser relativizado para que a penalidade seja aplicada ao verdadeiro infrator.

3. Sobre essa questão, assim se posicionou o STJ: Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente (Resp. nº 765.970/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento: 17.09.2009).

4. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença CONFIRMADA.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 0038907-17.2016.8.08.0024 (024160349502), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

Além disso, apuro dos autos que o Magistrado singular proferiu a sentença recorrida após a apresentação da réplica pelo autor, sem ter proferido decisão saneadora que, em que pese não ser obrigatória, seria imprescindível no caso concreto, já que do próprio comando sentencial constou que a parte requerente não juntou elementos probantes da alegada relação jurídica de alienação do veículo, pelo que a ele deve ser oportunizado ao menos a produção da referida prova, o que impõe a regular instrução do feito.

Afinal, sabe-se, a Corte Uniformizadora tem reiteradamente decidido que
“[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/11/2018)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e afastar a ilegitimidade passiva do recorrido, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.